Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral desnecessária. Prova emprestada suficiente.
2. Não há ofensa à coisa julgada, ante a distinção do período inicial da prescrição aquisitiva das duas demandas de usucapião.
3. Quitado o financiamento, tem início o prazo da prescrição aquisitiva que, no caso, foi comprovado.